Tribunal: TJPA
Processo: 0804181-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804181-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MATILDE B LIMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0804181-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: G TAVARES DA SILVA EIRELI – EPP

AGRAVADO: MATILDE B LIMA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos de execução fiscal, indeferiu pedido de utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do executado. O juízo singular entendeu ser ônus do exequente esgotar previamente todos os meios legais para localizar o devedor, não cabendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A parte agravante sustentou a existência de entendimento consolidado do STJ dispensando o exaurimento de diligências extrajudiciais, bem como a necessidade de efetividade da execução e a frustração das tentativas anteriores de localização de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema INFOJUD na execução fiscal sem a exigência de esgotamento prévio de todas as diligências extrajudiciais para localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização do sistema INFOJUD constitui instrumento legítimo para a efetividade da tutela executiva, dispensando a exigência de prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende aos sistemas INFOJUD e RENAJUD o entendimento firmado para o SISBAJUD, em homenagem ao princípio da efetividade da execução.

5.

Exigir da Fazenda exequente diligências que envolvam acesso exclusivo do Judiciário a bases de dados configura medida desproporcional e inócua, contrariando os princípios da cooperação e da razoabilidade.

6.

A frustração das tentativas anteriores de constrição patrimonial, aliada à inércia do devedor, caracteriza a presença dos requisitos legais para concessão da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

7.

A decisão de primeiro grau impôs condicionamento não previsto em lei, contrariando entendimento jurisprudencial consolidado e comprometendo a efetividade da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É desnecessário o esgotamento prévio de todas as diligências extrajudiciais para autorizar a utilização do sistema INFOJUD na execução fiscal.

2.

A efetividade da tutela executiva justifica o uso do INFOJUD como meio legítimo de localização de bens do devedor, desde que frustradas tentativas anteriores de constrição.

3.

A exigência de diligências impossíveis ou desproporcionais ao exequente vulnera os princípios da razoabilidade, cooperação e efetividade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.988.903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.636.161/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11.05.2017; TJPA, AI nº 0816672-83.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0803895-19.2021.8.14.0006, indeferiu o pedido de consulta de dados via sistema INFOJUD.

Na ação de origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal visando a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 31.726,95 (trinta e um mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), regularmente constituído e inscrito em Certidão de Dívida Ativa.

Após a citação, o executado não efetuou o pagamento e nem ofereceu bens à penhora. Foram realizadas tentativas de constrição patrimonial, incluindo bloqueio de ativos pelo BACENJUD, restrição de veículos pelo RENAJUD e inclusão do devedor em cadastros restritivos via SERASAJUD, as quais restaram infrutíferas.

Diante desse cenário, o Estado do Pará requereu a utilização do sistema INFOJUD, a fim de obter dados junto à Receita Federal, o que foi indeferido pelo juízo singular sob o fundamento de que cabe à parte exequente esgotar previamente todos os meios legais para localizar o executado, não sendo cabível transferir ao Poder Judiciário tal encargo.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Indefiro, o pedido referente a consulta de dados, pois é ônus da parte exequente esgotar todos os meios legais disponíveis para localizar o executado, não sendo cabível transferir para o Judiciário esse encargo."

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 25293538). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão diverge de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não há necessidade de esgotamento prévio de outras diligências para utilização dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, devendo prevalecer os princípios da efetividade da execução, da razoabilidade e da cooperação.

Afirma que o INFOJUD é ferramenta exclusiva do Judiciário e essencial para localizar bens e informações fiscais do devedor, sendo incabível exigir que o exequente realize diligências impossíveis fora do sistema judicial. Argumenta, ainda, que as tentativas anteriores de localização de bens restaram frustradas, que o crédito tributário goza de presunção de legalidade e que o indeferimento do uso do sistema privilegia o inadimplemento.

Requer, assim, a concessão de tutela recursal para imediata utilização do INFOJUD e, ao final, o provimento integral do recurso, reformando-se a decisão de primeiro grau.

Em decisão liminar (ID 25611099), deferi a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens via sistema INFOJUD, nos autos de origem, reconhecendo presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante da inércia do devedor e da necessidade de efetividade da execução.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de devolução da carta de intimação emitida pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado (ID 26890118).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, representado pelo ilustre Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, por ser o sistema INFOJUD mais uma garantia da efetividade da Execução Fiscal, entendo pela possibilidade de deferimento da diligência pleiteada pelo Recorrente
(ID 27370035)
.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o presente recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra a decisão do Juízo de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, devendo ser conhecido.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu a consulta de dados pelo sistema INFOJUD sob o fundamento de que seria ônus do exequente esgotar todos os meios legais disponíveis para localizar o executado, não sendo cabível transferir ao Poder Judiciário tal encargo.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade. O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, haja ameaça concreta ao êxito útil da tutela executiva, seja por perecimento do direito, seja por risco de frustração da satisfação do crédito.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
, embora corretamente atento ao dever de diligência do exequente, condicionou a utilização do INFOJUD ao exaurimento prévio de todas as vias extrajudiciais de localização de bens e dados do devedor, postura que, no ponto, destoa da orientação consolidada nos tribunais superiores quanto ao emprego dos sistemas eletrônicos de apoio à execução.

Com efeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o entendimento originalmente traçado para o então BACENJUD (hoje SISBAJUD), estende-se aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, como expressão do princípio da efetividade da tutela executiva, afastando a necessidade de esgotamento de todas as diligências extrajudiciais como condição para o uso dessas ferramentas tecnológicas. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1 .636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Além disso, esta Egrégia Corte já decidiu, em situação análoga, que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo INFOJUD e o bloqueio de veículos via sistema RENAJUD.; 2- O sistema INFOJUD e o RENAJUD podem ser utilizados como forma de homenagear a efetividade da execução, sem que seja obrigatório o prévio exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor; 3- Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08166728320238140000 18217224, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Tal compreensão prestigia, ademais, o princípio da cooperação processual e reconhece que o acesso a determinadas bases de dados é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, não se podendo exigir da Fazenda exequente a prática de atos que lhe são, por natureza, inacessíveis fora do crivo judicial.

Nessa mesma linha, o conjunto fático delineado nos autos revela a frustração de tentativas anteriores de satisfação do crédito por meios menos gravosos, inclusive mediante ferramentas eletrônicas de constrição e de apoio à localização de patrimônio, e o transcurso de lapso temporal suficiente a recomendar o emprego do INFOJUD como meio idôneo e proporcional para subsidiar a continuidade da execução, sem que se exija do credor diligências inócuas ou inviáveis.

Tal quadro evidencia, a um só tempo, a probabilidade do direito invocado (execução lastreada em título de dívida regularmente constituído) e o perigo de dano (risco concreto de frustração do resultado útil do processo, ante a possibilidade de dissipação patrimonial), justificando a intervenção jurisdicional ora requerida.

A propósito, não se trata de transferência indevida ao Judiciário do ônus de localizar bens, mas de utilização de instrumento legalmente disponibilizado para, de forma cooperativa, viabilizar a efetividade da tutela executiva.

A execução, recorde-se, se realiza no interesse do credor, cabendo ao Estado-juiz, dentro dos limites da legalidade e da proporcionalidade, franquear o acesso às ferramentas que tornem possível o adimplemento do crédito público, sobretudo quando demonstrada a resistência do devedor e a insuficiência de meios alternativos.

Desse modo, a decisão agravada, ao condicionar o emprego do INFOJUD ao prévio esgotamento de todas as medidas extrajudiciais, acabou por impor requisito não previsto em lei e contrário à orientação jurisprudencial consolidada, vulnerando, por consequência, os princípios da efetividade e da razoabilidade.

Em sentido diametralmente oposto, impõe-se o reconhecimento de que a pesquisa, via INFOJUD, pode, e deve, ser autorizada para dar impulso útil à execução fiscal, notadamente em face da natureza do crédito exequendo e do histórico de insucesso das tentativas anteriores de constrição, preservando-se, evidentemente, as garantias do executado e a proporcionalidade dos atos subsequentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a realização de pesquisa, via sistema INFOJUD, nos autos de origem, com as comunicações necessárias ao juízo
a quo
e subsequente intimação das partes para ciência e adoção das providências cabíveis.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025